Tribunal: TCU
Processo: 021.172/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac, descrito como Realização de aulas de música erudita na cidade de Itu/SP, voltadas para crianças e jovens provenientes de famílias de baixa renda, com idade de 9 a 14 anos, os quais passam a integrar a OFI - Orquestra Filarmônica de Itu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho - Assatemec, Miriam Benayoum e Sonia Muniz de Carvalho, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 104463 que consiste na "Realização de aulas de música erudita na cidade de Itu/SP, voltadas para crianças e jovens provenientes de famílias de baixa renda, com idade de 9 a 14 anos, os quais passam a integrar a OFI - Orquestra Filarmônica de Itu, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Associação Amigos do Teatro e Escola de Musica Eleazar de Carvalho - Assatemec (CNPJ: 03.676.461/0001-77), Miriam Benayoum (CPF: XXX.581.338-XX) e Sonia Muniz de Carvalho (CPF: XXX.376.488-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho - Assatemec (CNPJ: 03.676.461/0001-77), Miriam Benayoum (CPF: XXX.581.338-XX) e Sonia Muniz de Carvalho (CPF: XXX.376.488-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho - Assatemec (CNPJ: 03.676.461/0001-77) em solidariedade com Miriam Benayoum (CPF: XXX.581.338-XX) e Sonia Muniz de Carvalho (CPF: XXX.376.488-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/12/2010 70.000,00 Débito 29/1/2013 169,57 Crédito 27/12/2011 70.000,00 Débito 21/9/2012 840,00 Débito 19/11/2012 1.000,00 Débito Valor atualizado do débito (com juros) em 24/3/2020: R$ 265.692,82 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Associação Amigos do Teatro e Escola de Música Eleazar de Carvalho - Assatemec (CNPJ: 03.676.461/0001-77), Miriam Benayoum (CPF: XXX.581.338-XX) e Sonia Muniz de Carvalho (CPF: XXX.376.488-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; esclarecer aos responsáveis Miriam Benayoum (CPF: XXX.581.338-XX) e Sonia Muniz de Carvalho ( 9.6. CPF: XXX.376.488-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de SP, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.